Tribunal: TJSP
Processo: 1501319-89.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de Drogas – Majorante prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06 – Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos – Estabelecimento de ensino e esportivo próximo – Desnecessária a comprovação da mercancia com os frequentadores dos locais protegidos – Causa de aumento mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa

Ementa:
Tráfico de Drogas – Majorante prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06 – Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos – Estabelecimento de ensino e esportivo próximo – Desnecessária a comprovação da mercancia com os frequentadores dos locais protegidos – Causa de aumento mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reincidência – Reprimenda mantida.

Recurso improvido.